Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702462-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T. K. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SIDMA KURTZ AZAMBUJA IMPETRADO: CEBRASPE, ADRIANA RIGON WESKA DECISÃO Nos termos da certidão de id 65304256 resta inviabilizada a remessa dos autos à Primeira Instância, em virtude de falta de mecanismo adequado no PJE, o que certamente configura falha no sistema informatizado a ser reparada com o aperfeiçoamento necessário. Tendo em vista que nos termos da certidão de id 64957604 há processo idêntico ajuizado junto à 25a Vara Cível de Brasília, PJE no 0743709-35.2024.8.07.0001, e diante da incompetência destas Turmas Recursais Reunidas para o processamento e julgamento do writ, esclareça o Impetrante, no prazo de 05(cinco) dias, se subsiste interesse processual no prosseguimento do mandado de segurança nesta Instância, ou se o processo pode ser extinto. Fica o Impetrante advertido que se permanecer silente, tal postura dará ensejo à extinção do processo. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator